Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-33.2025.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Civil e processual Civil. Ação de exigir contas. Pretensão aviada por condomínio em face de ex-síndico. Procedimento especial. Primeira fase. Procedência do pleito autoral quanto à prestação de contas e extinção do pedido de compensação por danos morais coletivos. Ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita no pertinente à pretensão indenizatória. Obrigação de prestar as contas demandadas. Reconhecimento. Gratuidade de justiça requerida pelo réu. Negativa. Honorários de sucumbência debitados exclusivamente em seu desfavor. Apelação. Pedido. Concessão da benesse da gratuidade da justiça. Realização do preparo. Ato incompatível com o pedido. Honorários advocatícios de sucumbência. Pedido de indenização a título de danos morais coletivos. Extinção sem exame da formulação. Sucumbência recíproca. Qualificação. Verbas de sucumbência. Fixação em desfavor do autor. Necessidade. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ambiente de ação de exigir contas manejada por condomínio em desfavor do ex-síndico, com o desiderato de impor ao ex-gestor obrigação de apresentar contas pertinentes ao período de sua atuação como síndico, além de indenização a título de danos materiais e morais coletivos, assegurara o ingresso da lide na segunda fase do procedimento especial, reconhecendo a obrigação de prestação de contas, mas afastando, sob a ótica da ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita, o pleito formulado à guisa de dano extrapatrimonial, colocando-lhe termo, sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição se ressoa viável a concessão da gratuidade de justiça que pleiteara o réu/apelado, expressamente indeferida no édito sentencial, e, ainda, da correição da distribuição da sucumbência havida, porquanto somente a ele restara debitada a obrigação de verter honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da contraparte, conquanto refutada parcialmente a pretensão que lhe fora direcionada, especificamente no tocante ao pleito indenizatório agregado ao pedido inicial.
III. Razões de decidir
3. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça mediante a reforma da sentença que indeferira o beneplácito, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.
4. Conquanto ocorrido o acolhimento do pedido de prestação de contas, com a imputação de honorários advocatícios em desfavor do réu, em tendo sido afastado o outro pedido formulado, pertinente ao reconhecimento da subsistência de dano moral e à fixação da correlata indenização, a resolução implica situação de sucumbência recíproca, ensejando que sejam fixados em favor do patrono do acionado honorários advocatícios de sucumbência, os quais, ademais, não havendo critérios objetivos hábeis a se determinar qual o valor econômico da pretensão que restara desacolhida, pois não delineado o montante indenizatório almejado na inicial, devem ser mensurados pelo critério da equidade (CPC, art. 85, §8°).
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.